Tribunal: TJBA
Processo: 8030857-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030857-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA CAJU-BA LTDA

Advogado(s)
:
DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MARIA MARGARIDA DA COSTA MARTINS, MICHELLE RIGAUD DO AMARAL registrado(a) civilmente como MICHELLE RIGAUD DO AMARAL, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual a executada alega a ocorrência de prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente que pudesse ensejar a prescrição intercorrente, conforme alegado pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A exceção de pré-executividade é admitida na presente hipótese por se tratar, a prescrição intercorrente, de matéria de ordem pública.

2. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo permanece paralisado sem justificativa, por período superior ao período prescricional do direito material.

3. Verificou-se que a parte credora praticou atos de impulsionamento da execução e que a paralisação decorreu de ausência de apreciação judicial dos pedidos apresentados, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A paralisação do feito motivada por ausência de decisão judicial sobre pedidos do credor não configura inércia a ensejar a prescrição intercorrente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 921, §4º, e 947; CC, art. 206, § 3º, VIII; Decreto nº 167/67, art. 60; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018; STJ, AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, DJe 03/09/2019; STJ, AgInt no AREsp 1839423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 02/12/2021; TJSP, ApCiv 0006457-61.2000.8.26.0127, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 02/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8030857-04.2025.8.05.0000, figurando como agravante,
AGROPECUARIA CAJU-BA LTDA
, e agravado,
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09